Tribunal: STJ
Processo: 0234128-88.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135869 - RJ
(2025/0498508-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HAMILTON BRAGA SALLES
ADVOGADO
: HAMILTON BRAGA SALLES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ077664
AGRAVADO
: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA POR
INJÚRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração opostos
em agravo em recurso especial, por intempestividade.
2. Pretensão recursal de reforma para reconhecer a tempestividade e
determinar o conhecimento dos embargos de declaração, com apreciação do
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração
foram opostos tempestivamente em matéria penal, considerando a contagem
do prazo e a intimação eletrônica; e (ii) saber se é possível apreciar o mérito
do recurso especial diante da necessidade de reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de oposição de embargos de declaração em matéria penal é
objetivo e exíguo, e a contagem realizada com base nas datas de intimação e
protocolo indicou a ultrapassagem do lapso legal, razão pela qual se manteve
o não conhecimento dos aclaratórios.
5. A alegação de dúvida objetiva na contagem, fundada em princípios
constitucionais e na sistemática de intimação eletrônica, não afasta o marco
temporal aplicável aos embargos de declaração quando o termo inicial e o
final são definidos por registros processuais regulares.
6. A peça que impugnou a decisão da Presidência não foi conhecida devido à
sua intempestividade. Como a superação do prazo recursal impediu a análise
do mérito, não existe omissão sobre as teses jurídicas que deixaram de ser
examinadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56703224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:30
Código de Controle do Documento: a1063843-7875-4bd5-9add-c3c577837056

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:30
Código de Controle do Documento: a1063843-7875-4bd5-9add-c3c577837056

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135869 - RJ
(2025/0498508-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HAMILTON BRAGA SALLES
ADVOGADO
: HAMILTON BRAGA SALLES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ077664
AGRAVADO
: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA POR
INJÚRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração opostos
em agravo em recurso especial, por intempestividade.
2. Pretensão recursal de reforma para reconhecer a tempestividade e
determinar o conhecimento dos embargos de declaração, com apreciação do
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração
foram opostos tempestivamente em matéria penal, considerando a contagem
do prazo e a intimação eletrônica; e (ii) saber se é possível apreciar o mérito
do recurso especial diante da necessidade de reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de oposição de embargos de declaração em matéria penal é
objetivo e exíguo, e a contagem realizada com base nas datas de intimação e
protocolo indicou a ultrapassagem do lapso legal, razão pela qual se manteve
o não conhecimento dos aclaratórios.
5. A alegação de dúvida objetiva na contagem, fundada em princípios
constitucionais e na sistemática de intimação eletrônica, não afasta o marco
temporal aplicável aos embargos de declaração quando o termo inicial e o
final são definidos por registros processuais regulares.
6. A peça que impugnou a decisão da Presidência não foi conhecida devido à
sua intempestividade. Como a superação do prazo recursal impediu a análise
do mérito, não existe omissão sobre as teses jurídicas que deixaram de ser
examinadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:58
Código de Controle do Documento: 74b3a063-46e9-42c4-ab65-4db652c6c688

Trata-se de agravo regimental interposto por HAMILTON BRAGA SALLES
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu dos embargos de
declaração, concluindo pela intempestividade à luz do prazo de 2 (dois) dias corridos
previsto nos arts. 619 e 798 do Código de Processo Penal (fl. 1051).
O agravante defende a tempestividade do recurso, alegando cumprimento do
prazo regimental e aplicação das regras de intimação eletrônica. Sustenta que princípios
constitucionais e a existência de dúvida objetiva justificam afastar o rigor processual,
permitindo o julgamento dos embargos destinados a sanar omissões.
Sobre a deserção, afirma que normas vigentes no Estado de origem autorizam
o pagamento de custas apenas ao final do processo. Cita certidão nos autos que corrobora
essa orientação administrativa, solicitando assim o afastamento do óbice do preparo para
garantir o processamento do recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, reconhecer a tempestividade e o conhecimento dos embargos de declaração
anteriormente opostos, com a consequente apreciação de seu mérito (fls. 1057-1062).
O Ministério Público Federal ofertou parecer, opinando pelo não provimento
do agravo regimental (fls. 1079-1083).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Consta dos autos que se trata de ação penal privada por injúria. Na origem, o
recurso especial do agravante não foi conhecido por deserção, em razão da ausência de
recolhimento das custas, após intimação. O agravante opôs embargos de declaração
contra decisão que não conheceu do AREsp; a decisão monocrática ora agravada não
conheceu dos embargos por intempestividade. Em seguida, foi interposto agravo
regimental buscando o conhecimento dos embargos e a apreciação de seu mérito (fls.
1057-1061; 1079-1080).
De início, no que tange à alegação de que os embargos de declaração opostos
contra a decisão que não conheceu do recurso seriam tempestivos, extrai-se da decisão
agravada os seguintes trechos (fl. 1051):

A parte embargante foi intimada da decisão embargada em 19.02.2026 (fl.
1039), mas os presentes Embargos de Declaração somente foram opostos em
24.02.2026 (fls.
).
1041/1046
Dessa forma, são inadmissíveis os aclaratórios por serem intempestivos, pois
interpostos fora do prazo de 2 dias corridos (arts. 619 e 798 do CPP).
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Documento eletrônico VDA56782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:58
Código de Controle do Documento: 74b3a063-46e9-42c4-ab65-4db652c6c688

O
consignou a data de intimação da decisão embargada e a data de
decisum
interposição dos aclaratórios, concluindo pela extrapolação do prazo legal de dois dias
previsto na legislação processual penal.
O agravante sustenta que, em ambiente eletrônico, a contagem deve observar
o critério de exclusão do dia do começo e a sistemática de intimação eletrônica, com
prevalência de interpretação favorável ao direito de recorrer.
Ocorre que, à luz da disciplina legal aplicável aos embargos de declaração, o
prazo é exíguo e a contagem objetiva, não havendo, no caso, elemento concreto que
desconfigure o termo inicial efetivamente registrado nem que legitime a superação do
marco final.
A invocação genérica de princípios não altera a regra específica de contagem,
sobretudo quando os dados do ato de intimação e da protocolização do recurso revelam o
transcurso do prazo. Nesse contexto, o reconhecimento da intempestividade mantém-se
hígido.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 DIAS CONTÍNUOS NÃO
OBSERVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2
(dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de
Processo Penal CPP.
2. In casu, o acórdão embargado foi publicado em
Iniciado o
21/3/2022.
decurso do prazo em
este findou em
A petição do
22/3/2022,
23/2/2022.
integrativo, con tudo, somente foi protocolizada nesta Corte em 4/4/2022,
portanto, intempestivamente. Assim, ultrapassado o prazo legal de que
cuidam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ, 619 e 798 do Código de Processo Penal, não se deve conhecer dos
aclaratórios.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 1.866.505/DF
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
25/4/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de oposição dos
embargos de declaração em matéria criminal é de 2 (dois) dias.
2. O acórdão embargado foi publicado em
(segunda-feira).
14/03/2022
Desse modo, iniciou-se o prazo recursal em
(terça-feira), o qual
15/03/2022
se encerrou em
(quarta-feira). Contudo, o Embargante somente
16/03/2022
protocolizou o recurso no dia
após o escoamento do prazo legal.
18/03/2022,
Documento eletrônico VDA56782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:58
Código de Controle do Documento: 74b3a063-46e9-42c4-ab65-4db652c6c688

3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.985.601/CE
Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
4/4/2022)

Outrossim, a pretensão de sanar omissões por meio dos embargos de
declaração não prospera, pois o recurso não atendeu ao requisito temporal objetivo
necessário para sua admissibilidade.
A inobservância do prazo legal impede o exame do mérito das alegações,
prevalecendo os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões sobre a
tentativa de superar o óbice cronológico, conforme diretrizes consolidadas no processo
penal.
De igual teor:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma que não conheceu de agravo regimental e manteve decisão da
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
recurso especial.
2. Fatos processuais relevantes. Embargante condenado pelos arts. 215-A, c/c
II, e 216-A, caput, duas vezes, do Código Penal, às penas de
art. 14,
reclusão e detenção em regime inicial aberto, com imposição de indenização
por danos morais. O Tribunal de origem negou provimento à apelação
defensiva. Recurso especial interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da Constituição Federal, alegando ofensa a diversos dispositivos do Código
de Processo Penal, do Código Penal e da Constituição Federal, teve
seguimento negado pela Corte local, que apontou incidência das Súmulas n.
283 e 284 do STF e 83 do STJ.
3. Decisões anteriores. Agravo em recurso especial interposto contra a
decisão de inadmissão não foi conhecido por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada. Na sequência, a defesa interpôs dois
recursos contra a mesma decisão da Presidência desta Corte: um "recurso
em agravo em execução" (agravo regimental) não conhecido por total
dissociação da matéria discutida nos autos;
e outro agravo regimental não conhecido por manifesta intempestividade.
4. Pretensão nos embargos. Nos embargos de declaração, embargante alega
omissão substancial e contradição interna no acórdão da Quinta Turma,
sustentando ausência de enfrentamento de teses jurídicas devolvidas no
agravo em recurso especial, e requer o saneamento dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Quinta Turma,
que não conheceu dos agravos regimentais e manteve a decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica, padeceu de omissão ou contradição capazes de
Documento eletrônico VDA56782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:58
Código de Controle do Documento: 74b3a063-46e9-42c4-ab65-4db652c6c688

ensejar embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, ou se os embargos foram manejados com o objetivo de
rediscutir matéria já decidida e reexaminada sob o viés da tempestividade e
da adequada impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da
art. 619
matéria decidida nem ao reexame de teses já apreciadas e afastadas.
7. A defesa interpôs dois recursos contra a mesma decisão da Presidência
desta Corte: (i) o denominado "recurso em agravo em execução" (agravo
regimental), cujas razões versavam sobre agravo em execução penal,
totalmente dissociadas da discussão dos autos, motivo pelo qual não foi
conhecido; e (ii) agravo regimental interposto fora do prazo legal, o que
impediu seu conhecimento por manifesta intempestividade.
8. A única peça efetivamente dirigida a impugnar a decisão da Presidência
relativa ao agravo em recurso especial nem sequer superou a barreira do
conhecimento, em razão da intempestividade, circunstância que inviabilizou
qualquer exame de mérito, de modo que não há falar em omissão quanto à
análise de teses jurídicas supostamente devolvidas.
9. Os acórdãos da Quinta Turma apresentaram fundamentação suficiente,
clara, coerente e congruente ao justificar a negativa de conhecimento dos
recursos defensivos, seja pela completa ausência de relação entre o "agravo
em execução" e o caso concreto, seja pela inobservância do prazo legal para
a interposição do agravo regimental, inexistindo os vícios de omissão ou
contradição alegados.
10. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento e busca a reabertura da discussão sobre questões já
decididas, o que não se harmoniza com os estritos limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.811.520/RO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2026,
22/4/2026)

Permanece hígida a conclusão de intempestividade dos embargos de
declaração, não há razão para afastar a deserção reconhecida nas decisões pretéritas
quanto ao preparo em ação penal privada, e subsiste, em caráter subsidiário, o óbice ao
exame das teses de mérito em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56782289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:58
Código de Controle do Documento: 74b3a063-46e9-42c4-ab65-4db652c6c688

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0498508-9
AREsp 3.135.869 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02341288820228190001 202524701899 2341288820228190001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAMILTON BRAGA SALLES
ADVOGADO
: HAMILTON BRAGA SALLES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ077664
AGRAVADO
: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HAMILTON BRAGA SALLES
ADVOGADO
: HAMILTON BRAGA SALLES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ077664
AGRAVADO
: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485380902113245@
2025/0498508-9 - AREsp 3135869 Petição : 2026/0022778-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:37
Código de Controle do Documento: 0922301B-B481-4AD8-9BB5-3DC44D5D0FEE